Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746967-76.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ECAP ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILA PARK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. TEMA N. 886 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR N. 6 DO TJDFT. RESPONSABILIDADE DEFINIDA PELA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE DA PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela ré ECAP Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de obrigações condominiais referentes à unidade T01-102 do Condomínio Vila Park, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos débitos não prescritos. 2. A tempestividade da interposição e a não evidência de prejuízos decorrentes da denominação errônea do recurso autorizam o conhecimento do recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. 4. Ao julgar o IRDR n. 6 (processo n. 20160020349044), a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. 5. A ciência do condomínio acerca da transação de promessa compra e venda não se confunde com a ocorrência de imissão na posse, que caracteriza a relação jurídica material com o imóvel e, por isso, define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Considerada a posição de promitente vendedora da apelante e a ausência de demonstração da imissão na posse da promitente compradora, deve-se reconhecer a responsabilidade da construtora apelante pelos débitos condominiais referentes à unidade imobiliária T01-102. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 17 do CPC, sustentando que restou demonstrada a efetiva entrega das unidades imobiliárias, apontadas nos presentes autos, aos promitentes compradores, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e afastada a responsabilidade da recorrente ao pagamento das taxas de condomínio à parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 58226933 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece curso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 17 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou demonstrada a imissão na posse dos promitentes compradores nas unidades imobiliárias descritas nos autos, de modo a afastar a responsabilidade da construtora pelos débitos condominiais com relação aos aludidos imóveis, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017